Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. VERIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CULPA DO EMPREGADOR. FALTA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO EMPREGADO. SÚMULA VINCULANTE 22, STF. SÚMULA 392, TST.

1. Nos termos da Súmula 392, do TST, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive oriundas de acidente de trabalho, ainda que propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Entendimento sumulado que se harmoniza com o teor do que dispõe o art. 114, inciso VI, da Constituição da República.
2. Versando o feito sobre indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho, correta a decisão que declina da competência para a Justiça do Trabalho.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado